Tribunal: TJDFT
Processo: 0713355-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL. DEMISSÃO. LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO. GIURB. DEVIDO. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo usufruído da licença-prêmio, a Administração Pública deixou de prestar a sua contrapartida, de modo que impedir a conversão em pecúnia acarreta em enriquecimento sem causa do Poder Público, ao passo que fruiu dos serviços do servidor, quando este poderia ter se afastado.
2. O benefício se trata de um direito adquirido do apelado e, como não foi gozado durante o período de atividade, a consequência lógica é a sua conversão em pecúnia.
3. No Tema Repetitivo 1009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
4. A GIUrb diz respeito a gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas, tendo direito à percepção os integrantes que estejam em efetivo exercício das atribuições. Boa-fé não demonstrada, pois o servidor tinha condições de perceber a ilicitude no recebimento dos valores.
5. O elemento configurador da boa-fé objetiva é a inequívoca compreensão, pelo beneficiado, do caráter legal e definitivo do pagamento (REsp 1.657.330/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 25/04/2017).
6. Recursos conhecidos e não providos.